Tribunal: TJBA
Processo: 8062352-37.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062352-37.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

AGRAVADO: THAISA ALVES DE CASTRO

Advogado(s)
:
THAISA ALVES DE CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE TRATA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO MANTIDA EM RAZÃO DA EVIDENTE EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE A AUTORIZAM. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Estabelece o art. 6º, VIII, do CDC que constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

A
inda que não se repute como verossímil o direito invocado pelo consumidor, a inversão do ônus probatório em seu benefício pode ocorrer quando não se afigure tecnicamente possível (ou consideravelmente mais difícil) que ele mesmo produza a prova necessária à demonstração dos eventos que interessam à disputa.

É
manifesto que em razão da própria atividade ordinariamente desenvolvida pela empresa ela tem maiores condições de demonstrar a ocorrência
da tentativa de assalto supostamente sofrida pela autora em seu estabelecimento, bem como
sua eventual ausência de culpa no evento narrado.

Outrossim, após inversão do ônus da prova, o magistrado abriu prazo de 15 dias para as partes informarem quais provas querem produzir, pois ainda não encerrada a fase de instrução processual, inexistindo cerceamento de defesa.

Recurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062352-37.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
e como apelada
THAISA ALVES DE CASTRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.